Tribunal: TJMT
Processo: 1002120-28.2019.8.11.0009
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002120-28.2019.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCO SILDO DE OLIVEIRA - CPF: 013.661.579-15 (EMBARGADO), JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), LAIDE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 895.898.901-72 (EMBARGADO), JOSE VALDERI DE OLIVEIRA - CPF: 313.269.869-53 (EMBARGANTE), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), FABIANO ZILLI - CPF: 037.199.789-58 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO SALES - CPF: 027.723.271-67 (ADVOGADO), TALES SALES - CPF: 026.888.921-00 (ADVOGADO), DANIEL VILMAR BESS - CPF: 637.703.770-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

O recurso.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação cível para julgar procedente a reintegração de posse, reconhecendo a posse exclusiva dos autores, a ocorrência de esbulho e assegurando o exercício do arrendamento por terceiro interessado.

Fato relevante.
O embargante alegou omissão quanto à análise de argumentos das contrarrazões, especialmente sobre composse, provas técnicas, data do esbulho e inadequação da via possessória, além de suscitar obscuridade e contradição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido apresenta omissão, obscuridade ou contradição que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada analisou as provas constantes dos autos e os fundamentos relevantes, assentando a posse exclusiva dos autores, a ocorrência de esbulho e a legitimidade da via possessória, com base no art. 561 do CPC.

A alegada composse foi enfrentada com base na jurisprudência, reconhecendo a irrelevância da ausência de partilha formal diante da divisão fática consolidada e posse exclusiva por décadas.

As provas técnicas foram consideradas de forma global, sendo desnecessária a menção pormenorizada a cada documento ou depoimento.

Quanto à data do esbulho, o acórdão fixou marco temporal compatível com as provas, não sendo exigida precisão absoluta quando os elementos disponíveis delimitam suficientemente os atos de esbulho.

A tese de inadequação da via possessória foi afastada ao se reconhecer a possibilidade de tutela da posse, independentemente da discussão dominial, dada a existência de divisão fática e posse exclusiva.

Não se verificam os vícios alegados. O recurso visa rediscutir matéria já decidida, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão, obscuridade ou contradição quando o acórdão fundamenta de forma suficiente a conclusão adotada, ainda que não responda a todos os argumentos das partes. 2. A ausência de partilha formal não impede o reconhecimento da posse exclusiva, quando demonstrada divisão fática consolidada. 3. A fixação da data do esbulho pode basear-se em conjunto probatório harmônico, sem necessidade de data exata.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2o; CPC, art. 561.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu provimento à A
pelação
C
ível
para
julgar procedente a
R
eintegração de
P
osse em favor dos autores, reconhecendo a posse exclusiva, a ocorrência de esbulho (construção rústica, queima de área produtiva e sobreposição de cercas) e assegurando o exercício do arrendamento ao terceiro interessado.

O embargante alega que o aresto é omisso por não ter enfrentado, de modo específico, argumentos centrais das contrarrazões — em especial quanto à alegada composse/condomínio, à prova técnica (CAR/MT e laudo) e à exigência de data precisa do esbulho, além de suscitar obscuridade/contradição e a tese de inadequação da via possessória
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante alega que o aresto é omisso por não ter enfrentado, de modo específico, argumentos centrais das contrarrazões — em especial quanto à alegada composse/condomínio, à prova técnica (CAR/MT e laudo) e à exigência de data precisa do esbulho, além de suscitar obscuridade/contradição e a tese de inadequação da via possessória
.

É flagrante a intenção de alterar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Todas as questões suscitadas e os documentos constantes dos autos foram analisados de forma suficiente para a formação do convencimento da Câmara, a qual assentou, com base no conjunto probatório, a posse exclusiva exercida há décadas, a materialidade do esbulho e a satisfação cumulativa dos requisitos do art. 561 do CPC, bem como a irrelevância do domínio e a possibilidade de tutela possessória ante divisão fática consolidada. Consignou-se, em síntese, no
decisum

longa posse exclusiva dos autores, delimitada por cercas e corroborada por georreferenciamento
, o
esbulho caracterizado por construção rústica, queimada de área produtiva e sobreposição de cercas, confirmados por auto de constatação, atas e BO
,
prova oral idônea reforçando a divisão antiga e a exclusividade da posse
, a
proteção da posse derivada do arrendatário e suficiência do marco temporal do esbulho à luz do acervo documental e testemunhal.

No tocante às omissões apontadas:

Composse/indivisibilidade
— O acórdão enfrentou

a tese ao afirmar que a ausência de partilha formal não obsta a tutela possessória quando demonstrada divisão fática antiga e exercício exclusivo de posse por longo período, individualizada por cercas, confrontações e georreferenciamento. A fundamentação é
suficiente e alinhada à jurisprudência citada, que afasta discussão dominial em sede possessória.

Provas técnicas (CAR/MT, laudo e depoimentos)
— O julgado explicitou as bases probatórias do convencimento (documentos, auto de constatação, georreferenciamento, atas e prova oral), destacando elementos concretos de exclusividade possessória e esbulho. A não menção pormenorizada a cada documento ou trecho de depoimento não configura omissão, pois o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando a indicação das razões suficientes para a conclusão.

Data do esbulho

— O acórdão assinalou janela temporal coerente com as provas (pós-alienação ao arrendatário e presença reiterada imediatamente anterior às oitivas), reputando atendida a exigência legal. Em possessórias, a fixação do marco temporal pode apoiar-se em conjunto harmônico de elementos, não sendo indispensável data exata e única quando a cronologia dos atos de turbação/esbulho é suficientemente delimitada.

Adequação da via
— A tese de que a controvérsia exigiria ação demarcatória/inventário foi superada pela demonstração de divisão fática e posse exclusiva, o que legitima a via possessória. A
fundamentação
abordou o ponto ao reafirmar a irrelevância do domínio e a tutela da posse em si.

Como visto, não há o vício mencionado.

Atente-se ao disposto no art. 1.026, §2o, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025